Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-23.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004161-23.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lançamento, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), C. TONDIN TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 07.232.615/0001-92 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA APOSIÇÃO DO CARIMBO –NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFe) – DISPENSA PREVISTA NA PORTARIA N.º 358/2011/SEFAZ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 3.º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Portaria n.º 358/2011 da SEFAZ regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ.

2. Considerando que os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, não há falar em redução.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito em regime de exceção (n.º 02/2022), Dra. Melissa de Lima Araújo, na
“AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL (com pedido de liminar)”
n.º

1000907-59.2021.8.11.0027, ajuizada por C. TONDIN TRANSPORTES – EPP, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, julgou procedente o pedido inicial da parte autora, nos seguintes termos (ID. 188074537):

“Vistos etc.

C. TONDIN TRANSPORTES – EPP
ajuizou ação anulatória em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
aduzindo, em síntese, que presta serviço de transporte rodoviário de carga interestadual e teve o lançamento fiscal de cobrança através da CDA nº 201512453 em desfavor da requerente, relativo a um crédito tributário, no valor de R$ 81.743,92.

Relata que, segundo o fisco, a autuação ocorreu em razão da saída de mercadorias do Estado de Mato Grosso acompanhadas de Nota Fiscal Eletrônica sem aposição de carimbo nos postos fiscais deste Estado.

Argumenta que essa obrigação não lhe seria exigível, uma vez que a referida obrigação acessória não teria relação com sua atividade fim.

Ao final, requereu seja decretada a extinção do lançamento tributário da CDA nº 201512453.

A tutela de urgência foi indeferida no id. 15495089

Citado, o Estado de Mato Grosso alegou ser obrigatória a apresentação do documento fiscal em todos os postos fiscais por onde transitar a mercadoria para aposição do carimbo e visto do servidor competente (artigo 17, XIV, da Lei nº 7.098/98). Assim, defendeu a improcedência do pedido inicial.

Réplica no id. 18284249.

Foi dada a oportunidade para que as partes se manifestassem sobre que provas pretendem produzir, mas não se manifestaram.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Consta na CDA nº 201512453 que a infração do contribuinte foi: “falta de visto ou de oposição de carimbo, quando exigido, em documento fiscal” (id. 13334840).

Segundo o requerido, a autora teria infringido o disposto no art. 17, inc. XIV da Lei nº 7.098/1998, sendo imposta a penalidade prevista no artigo 45, IV, da referida norma (id. 16293888).

Pois bem. A aposição do carimbo na nota fiscal nada mais é do que uma forma de manter o controle fiscal sobre o trânsito das mercadorias. Logo, na ausência de outra forma de controle, a apresentação do documento fiscal para aposição do carimbo em todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitar o veículo se torna obrigatória.

Ocorre que, quando se trata de Nota Fiscal Eletrônica essa norma é facultativa, isto porque consiste em:

[...] documento emitido e armazenado eletronicamente, com o fim de documentar operações e prestações, com validade jurídica garantida por assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador (Cláusula Primeira, § 1º, Ajuste Sinief 07/2005).

Destarte, não há mais interesse público na apresentação da nota fiscal para aposição do carimbo e visto do servidor competente nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria ou quando for o caso, para a retenção de uma de suas vias; pois, inquestionavelmente, a NF-e já contém todos os dados necessários para a verificação da regularidade da operação envolvendo o transporte de determinada mercadoria, principalmente para a precípua finalidade da arrecadação e fiscalização do ICMS.

A Portaria nº 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2º e 3º regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ. Vejamos:

§ 2° Na hipótese de operação acobertada por
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e,
o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana
dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.

3° A comprovação do registro eletrônico da passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana poderá ser efetuada mediante consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda na Internet, www.sefaz.mt.gov.br.

Nesse contexto, no caso de trânsito de mercadoria no posto fiscal, basta o acesso ao sistema pelo servidor da SEFAZ-MT para que seja verificada a regularidade do negócio, especialmente a arrecadação e fiscalização do ICMS, o que prestigia o princípio da eficiência segundo o qual a administração pública deve exercitar a atividade administrativa com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Logo, inexistindo prejuízo ao erário público, a exclusão da penalidade pecuniária pela administração pública é medida que se impõe, conforme se observa do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA –
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL – COMPROVAÇÃO DA APOSIÇÃO DO CARIMBO NAS NF-e – ART. 17, III E XIV, DA LEI N° 7.098/98 – DESNECESSIDADE POR SE TRATAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2° E 3° DA PORTARIA 358/2011 DA SEFAZ/MT – LANÇAMENTO INSUSBISTENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. “(...) A intimação da Fazenda Pública é pessoal, podendo dar-se pela remessa dos autos à Procuradoria, hipótese em que, ao menos em tese, o carimbo atestando a data da remessa e a aposição da ciência são aptos a comprovar a tempestividade do recurso. (...)” (
ex vi
REsp 1259896/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).
A Portaria nº 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2º e 3º regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ.
(N.U 0003476-35.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Dessa forma, não sendo encontrada nenhuma irregularidade na operação ou na própria nota fiscal eletrônica emitida pela empresa, a mera ausência de aposição de carimbo no referido documento, por si só, não permite a cobrança da multa consignada na CDA nº 201512453.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
C. TONDIN TRANSPORTES – EPP
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
para anular o crédito tributário que fundamenta a CDA nº 201512453, correspondente à multa no valor de R$ 81.743,92, extinguindo-se o feito com o julgamento do mérito.

Em virtude do resultado deste julgamento,
condeno
a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §3º do art. 85 do CPC.

Isento
o requerido do pagamento de custas processuais por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 236 da CNGC/MT.

Decisão
não
sujeita ao reexame necessário (art. 496, § 3º, II, CPC).

Após o trânsito em julgado,
certifique-se
e, inexistindo pleito executório, remetam-­se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, data registrada pelo sistema.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em regime de exceção (n.02/2022)”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto não há qualquer ilegalidade na multa aplicada, uma vez que:
“(...) o transportador deveria ter apresentado as Notas Fiscais no posto fiscal de divisa com outros estados a fim de que fosse realizado o registro de passagem, o que não se verificou, conforme pesquisa realizada ao sistema da SEFAZ, de maneira incidir a penalização constante no art. 45, IV, “l”, da Lei 7.098/98.”

De outro lado, requer a redução da condenação dos honorários advocatícios, pois, a seu ver, excessivos.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências:
“(...) pede-se o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, com a reforma da sentença para que seja mantido o lançamento tributário impugnado. E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o
decisum
para reduzir o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.”

Sem contrarrazões (ID. 188074540).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou procedente a presente ação anulatória.

Da análise dos autos, verifica-se que TRANSPORTES T.G LTDA - ME, atualmente C.TONDIN EIRELI (em recuperação judicial), ajuizou, em 22.05.2018, a
“AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL (com pedido de liminar)”,
visando à anulação do crédito tributário, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 201512453 (ID. 188074520), pela infração descrita como: “FALTA DE VISTO OU DE OPOSIÇÃO DE CARIMBO, QUANDO EXIGIDO, EM DOCUMENTO FISCAL”, no valor de

R$ 81.743,92 (oitenta e um mil e setecentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos).

O pedido de tutela de urgência foi
indeferido,
em 26.09.2018, conforme decisão de ID. 188074527.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 188074529), aduzindo a legalidade da infração pela obrigatoriedade do cumprimento da obrigação acessória, e a parte autora, impugnação (ID. 188074533).

S
obreveio, então, a sentença, proferida em
01.08.2022
, que julgou procedente o pedido, para anular o crédito tributário que fundamenta a CDA n.º 201512453, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §3.º do art. 85 do CPC.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Com efeito, é certo que há, em princípio, obrigação legal para a apresentação da documentação fiscal nos postos fiscais por onde transitar a mercadoria, conforme disposto nos arts. 17, da Lei Estadual n.º 7.098/98, veja-se:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a
documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
(...)
”
(grifo nosso)

No entanto, a Portaria n.º 358/2011, da SEFAZ estabelece a dispensa da aposição do carimbo físico em caso da existência do Documento Auxiliar da Nota Fiscal – DANFE,
in verbis:

“Art. 1° Fica renumerado o parágrafo único do artigo 25 da Portaria n° 163/2007-SEFAZ, de 12/12/2007 (DOE de 13/12/2007), que dispõe sobre as condições, as regras e os procedimentos para utilização da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, mantido o respectivo texto, bem como acrescentados os §§ 2° e 3° ao referido preceito, com o seguinte teor:

"Art. 25

[...]

§ 2° Na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.

§ 3° A comprovação do registro eletrônico da passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana poderá ser efetuada mediante consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda na Internet, www.sefaz.mt.gov.br."

(grifo nosso)

De igual maneira, a Portaria n.º 107/2018-SEFAZ, descreve que, nos casos de documentos fiscais eletrônicos, o controle será efetuado pelo registro digital, no banco de dados da SEFAZ, das informações capturadas pela leitura do código de barras exarado nos documentos fiscais auxiliares, apresentados nas Unidades Operativas de Fiscalização, com o consequente registro de passagem eletrônico.

Isso porque, não há mais interesse público na apresentação da nota fiscal para aposição do carimbo e visto do servidor competente nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria ou quando for o caso, para a retenção de uma de suas vias; pois, inquestionavelmente, a NF-e já contém todos os dados necessários para a verificação da regularidade da operação envolvendo o transporte de determinada mercadoria, principalmente para a precípua finalidade da arrecadação e fiscalização do ICMS.

Assim, conclui-se que a mera ausência de aposição de carimbo no referido documento fiscal, tão somente, não permite a cobrança da multa, uma vez que há elementos que afastem a aplicabilidade da regra esposada nas Portarias n.º 358/2011 e 107/2018, ambas da SEFAZ/MT.

No caso, como bem pontuado na sentença objurgada,
“(...) não sendo encontrada nenhuma irregularidade na operação ou na própria nota fiscal eletrônica emitida pela empresa, a mera ausência de aposição de carimbo no referido documento, por si só, não permite a cobrança da multa consignada na CDA n.º 201512453.”

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL FÍSICA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – DISPENSA PREVISTA NA PORTARIA N. 358/2011/SEFAZ-MT – AUTUAÇÃO DESCABIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A Portaria nº 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2º e 3º regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ”. (N.U 0003476-35.2015.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

(N.U 1021287-78.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DE TAD – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA APOSIÇÃO DO CARIMBO NAS NF-e – ART. 17, III E XIV, DA LEI Nº 7.098/98 – DESNECESSIDADE POR SE TRATAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DA PORTARIA 358/2011 DA SEFAZ/MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A Portaria nº 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2º e 3º regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando a consulta no site eletrônico da SEFAZ.” (TJ-MT 00034763520158110003 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2021)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0015870-11.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 16/07/2022)

Em relação à verba sucumbencial, sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

In casu,
considerando que os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, não há falar em redução.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024